Tribunal: TJDFT
Processo: 0734456-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. RISCOS CONTRATADOS. CLAÚSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO/LIMITAÇÃO. CLAUSULA CLARA, OBJETIVA E DE FÁCIL COMPREENSÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO SEGURADO. INEXATIDÃO E OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que a apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito.
2. As razões recursais mantêm idêntica linha de argumentos apresentados ao Juízo de origem, não havendo que se falar em inovação recursal.
3. Em relação aos contratos de seguro patrimonial oriundos de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, entre os direitos básicos do consumidor, o de obter informação adequada e clara sobre qualidade, conteúdo e características dos diferentes produtos e serviços postos a sua disposição (art. 6°, III do CDC). O CDC dispõe ainda que os contratos devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis (art. 54, § 4° do CDC); e quando se tratar de cláusula que importe restrição de direitos — como é o caso das cláusulas limitativas ou restritivas nos contratos de seguro — estas deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão pelo consumidor (art. 54, § 4° do CDC). 3.1. Exata hipótese dos autos: cláusula limitativa redigida de maneira objetiva, clara e legível, nenhuma dificuldade de compreensão do seu alcance (art. 51, CDC), estritamente observadas as normas de regência, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. 3.2. Apólice que indica acesso às condições gerais do contrato. Nas condições gerais do seguro consta expressamente a perda de direitos se o segurado omitir informações que agravem o risco.
4. E a prova é no sentido de que o próprio segurado omitiu a informação relevante de que seria o condutor principal, e não seu genitor, o que, nos termos da percuciente análise levada a efeito em sentença, configura causa suficiente ao afastamento da garantia securitária nos termos do art. 768 do Código Civil e do que constante do contrato.
5. Recurso conhecido e desprovido.